Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601593-18.2022.6.08.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539491
06/06/2025
13:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44539491 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.300
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600185-
69.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULMAR BORECKI VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRENTE: JULMAR BORECKI
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO
DE
DESPESA
COM
COMBUSTÍVEL.
IRREGULARIDADE GRAVE. QUEBRA DA
CONFIABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas eleitorais do candidato Julmar
Borecki nas eleições de 2024, determinando a devolução de R$ 3.200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com atualização monetária e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se
a irregularidade apontada — locação de veículo
para uso na campanha eleitoral sem o correspondente registro de despesas com
combustíveis — compromete a transparência e a
confiabilidade
das
contas,
justificando
sua

Num. 44539491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
desaprovação e a determinação de devolução de
valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais visa garantir a
transparência e a fiscalização dos gastos de
campanha, sendo fundamental para a prevenção
do abuso de poder econômico e para a correta
aplicação dos recursos públicos.
A
ausência
de
registro
de
despesas
com
combustíveis para veículo locado com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) configura irregularidade
grave, pois compromete a confiabilidade dos
dados declarados e pode indicar omissão de
receita e despesa.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 11, II, exige que gastos com combustíveis sejam
declarados, acompanhados de documentação específica, para assegurar a regularidade das contas.
No caso concreto, o prestador de contas não
comprovou a origem dos recursos utilizados para
abastecimento do veículo locado, o que inviabiliza a verificação da lisura da
movimentação financeira da campanha.
A
gravidade
da
conduta
consiste
na
inviabilização da fiscalização sobre os gastos
com combustíveis, o que impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes do TRE/PR.
A determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional não se justifica, pois não há
parâmetros para saber qual foi o montante
omitido.
Não
é
possível
usar
o
valor
regularmente gasto na locação de veículos para
essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido em parte, apenas para afastar a
determinação de recolhimento de valores.
Tese de julgamento:
A locação de veículo para campanha eleitoral
sem o correspondente registro de despesas com

Num. 44539491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
combustíveis configura irregularidade grave, pois compromete a transparência e a
rastreabilidade dos gastos.
Irregularidades
graves
que
inviabilizam
a
fiscalização dos recursos utilizados na campanha
impedem
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, II, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE
060274057, rel. Des. Julio Jacob Júnior, publ.
04/12/2023; TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
publ.
04/10/2023; TRE-PR, RE 060041905, rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, publ. 20/09/2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato JULMAR BORECKI nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença, com determinação de "devolução da quantia de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional, na forma e prazo dispostos no §1º do
artigo 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência de juros moratórios e atualização
monetária calculados nos termos do § 2º do mesmo artigo, observando como data da ocorrência
do fato gerador a data da prolação da presente sentença".
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44324161), aduzindo, em síntese, que: a) a irregularidade
apontada refere-se à locomoção de veículo sem gastos declarados com combustível e que tal
situação decorreu de circunstâncias fáticas que não comprometem a lisura da campanha; b)
o veículo contratado foi efetivamente utilizado em deslocamentos curtos, não gerando impacto no

Num. 44539491 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
tocante aos gastos com combustíveis; c) ainda que se reconheça a irregularidade, o valor em
questão é ínfimo perto do limite de gastos da campanha, o que não comprometeu a transparência
ou a legitimidade do pleito; d) a jurisprudência tem mitigado a obrigatoriedade de devolução em
casos onde há possibilidade de regularização ou quando a irregularidade não teve reflexo
significativo na campanha.
Ao final, requereu a reforma da sentença com o "provimento do presente recurso, a fim de que
seja reformada a sentença, reconhecendo a regularidade das contas prestadas, sem a
necessidade, portanto, de repasse do valor ao Tesouro Nacional, sendo suficiente a anotação de
ressalva neste ponto".
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44377333).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 13/12/2024
(id. 44324159) e as razões foram protocoladas em 16/12/2024 (id. 44324160).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO e passo, de plano, à sua
análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.

Num. 44539491 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar
abaixo.
a) locação de veículo para uso na campanha eleitoral sem o correspondente registro de
despesas com combustíveis
Inicialmente, é mister ressaltar que as despesas realizadas com locação de veículo sem o
correspondente gasto registrado com combustíveis revelam inconsistência grave, que afeta a
credibilidade das contas e revela omissão de receita e despesa.
Vejamos a previsão contida no art. 35, § 11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
[não destacado no original]
Nesse sentido, a ausência de registro de gastos com combustíveis revela que tais valores não
transitaram pela conta bancária, o que prejudica a verificação da arrecadação e gastos de
campanha, pois não há como se admitir a existência de despesa de locação de veículo sem

Num. 44539491 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
qualquer gasto com combustíveis.
In casu, o prestador efetuou a locação do veículo FIAT/TORO FREEDOM AT6, placa BEB6C5
para utilização na campanha eleitoral. Observando-se o contrato de locação acostado, verifica-se
que não há qualquer lastro de contrapartida de abastecimento.
Em sua manifestação nos autos, o candidato não esclareceu como realizou o abastecimento do
respectivo veículo, uma vez que se limitou a afirmar que "A irregularidade apontada refere-se à
locomoção de veículo sem gastos declarados com combustível. Contudo, tal situação decorreu de
circunstâncias fáticas que não comprometem a lisura da campanha. O veículo contratado foi
efetivamente utilizado em deslocamentos curtos, não gerando impacto no tocante aos gastos com
combustíveis."
Sustentou, ainda, que "a irregularidade não comprometeu a compreensão ou a transparência da
movimentação financeira da campanha. Ademais, não houve indícios de dolo ou prejuízo ao
processo eleitoral".
Dessa forma, uma vez que houve a locação do veículo, efetuada com recursos públicos do FEFC,
a despesa com combustível deveria ter sido registrada de forma especificada, com o
preenchimento do relatório exigido na resolução, como acima transcrito.
Nesse cenário, não há como alguém alugar um carro e não ter gastos com combustível, a não ser
que o carro seja 100% elétrico, o que não é o caso. Assim, a irregularidade identificada - omissão
dos gastos com combustíveis - é impossível de ser mensurada, de modo que o caso é de
desaprovação das contas face à quebra da confiabilidade dos dados declarados, o que inviabiliza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
(...)
1. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando constatado o registro
cessão/locação de veículos na prestação de contas, constitui omissão de despesas.
(...) [TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob Júnior, publ. 04/12/2023]
(...)
5. A existência de veículos cedidos ou locados para a campanha pressupõe a existência de
gastos com combustível, ainda mais quando expressamente previsto como ônus da candidata
ou candidato no contrato de cessão ou locação, devendo ser declarados na prestação de
contas, a fim de possibilitar o devido controle da fonte de financiamento para seu custeio, bem
como da correta destinação dos recursos.
6. A omissão de gastos com combustíveis, a despeito da existência de veículos locados pela
campanha, macula as contas e é suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação das contas,
dada sua gravidade, especialmente quando não conhecida a extensão dos valores sonegados.
(...) [TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 04/10/2023]
EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA

Num. 44539491 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
CONTRAPARTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
INÉRCIA
DO
PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
1. Candidato que recebeu em cessão três veículos para sua campanha, mas que não registrou
qualquer gasto com combustíveis.
2. Alegação de que os veículos foram utilizados exclusivamente para seus deslocamentos
pessoais inverossímil, mesmo porque já proprietário de veículo, como declarou no registro de
candidatura.
3. Participação incontroversa em carreatas, sendo irrelevante perquirir se os eventos eram
exclusivos em prol de candidatura ou se abrangiam outros candidatos, pois o que se afere na
prestação de contas é a realização do gasto.
4. Ausência de registro de gastos com combustíveis, nessas condições, que caracteriza omissão
de despesas e potencial omissão de receitas, inviabilizando a fiscalização da contas do
candidato. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação e que inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante à quebra da confiabilidade nos dados
informados. Precedentes.
(...) [TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 20/09/2021]
Ademais, é importante frisar que o caso é de desaprovação das contas, todavia, deve ser
afastada a determinação de devolução de quantia ao Tesouro Nacional, haja vista que o gasto
com a locação do veículo é regular, ao passo que a omissão dos gastos com combustíveis é
irregular. E, não havendo parâmetros acerca do quantum omitido, não há que se falar em
devolução de valores ao erário.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pedi vista destes autos para melhor analise da matéria, e em vista das ponderações
apresentadas pelo Des Guilherme Denz, em seu voto divergente.

Num. 44539491 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
Inicialmente adoto, na íntegra, o relatório apresentado pelo eminente Desembargador
Relator, Des. José Rodrigo Sade.
No caso, a controvérsia cinge-se em definir se a ausência de comprovação de
despesas com combustíveis, em contexto de locação de veículo com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), justifica, além da desaprovação das contas, a
determinação de devolução integral dos valores despendidos com a referida locação ao Tesouro
Nacional.
Pois bem.
A jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem delineado distinção entre a
irregularidade que compromete a transparência e confiabilidade das contas e aquela que, embora
grave, não enseja automaticamente a devolução de valores ao erário, desde que as despesas
estejam documentalmente comprovadas.
No contexto da prestação de contas eleitorais, cada despesa realizada com recursos públicos
deve ser avaliada segundo sua própria materialidade, finalidade eleitoral e comprovação
documental. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem evoluído no sentido de
reconhecer que a ausência de comprovação de um item relacionado a outro não implica,
automaticamente, a ilegitimidade deste último.
No caso específico da locação de veículos e da ausência de registro de despesas com
combustíveis, é necessário distinguir dois planos:
Plano da regularidade da despesa principal (locação)
Quando devidamente comprovada por contrato, nota fiscal, pagamento identificado e uso
reconhecido, a locação de veículos se reveste de legalidade e regularidade, preenchendo os
requisitos dos arts. 60 e 61 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Plano da omissão parcial (combustível)
A ausência de notas fiscais de combustível ou de relatório semanal previsto no art. 35, §11, da
mesma resolução, configura uma falha autônoma, que compromete a fiscalização, mas não
contamina, por si só, a despesa com a locação, se esta estiver plenamente comprovada.
Embora estejam logicamente associados no plano prático (um carro normalmente requer
combustível), juridicamente, a prestação de contas trata cada item de forma autônoma,
exigindo a prova da despesa efetivamente realizada, e não a presunção de que, na ausência
de uma, a outra seria inválida.
Assim decidiu o TSE:
No entanto, conforme parecer ministerial, o entendimento adotado pelo TRE/ES não se mostra razoável,
por implicar a devolução de montante devidamente comprovado perante a Justiça Eleitoral.
Ao contrário da compreensão da instância ordinária, a existência de documentação comprobatória da
regularidade das despesas com locação de veículo e com motoristas caracteriza circunstância impeditiva do
recolhimento das respectivas cifras ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, a falta de comprovantes dos valores despendidos com combustível, embora configure

Num. 44539491 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
irregularidade com aptidão à desaprovação das contas, dado o potencial comprometimento da fiscalização
contábil, não macula, por si só, a legitimidade das despesas afetas ao aluguel de automóveis e à contratação
de serviços de motorista.
Em resumo, a ausência de comprovação dos gastos com combustível não torna irregular as despesas
suficientemente demonstradas com aluguel de veículos e com a contratação de serviços de motorista, sendo
indevida a determinação de restituição dos valores atinentes às aludidas expensas ao Tesouro Nacional.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a determinação de recolhimento ao Erário
do montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), com base no art. 36, § 7º, do Regimento Interno do
Tribunal Superior Eleitoral.
(TSE - REspEl: 0601593-18.2022.6.08 .0000 VITÓRIA - ES 060159318, Relator.: André Ramos Tavares,
Data de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 18, data
19/02/2024)
Logo, a autonomia entre os gastos deve ser reconhecida pelos princípios da segurança jurídica e
da proporcionalidade, de modo a evitar decisões sancionatórias desproporcionais, especialmente
quando a irregularidade identificada (ausência de registro de
combustível) não permite
quantificação nem comprova desvio de finalidade.
Ademais, o art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a devolução ao erário apenas
quando comprovada a aplicação irregular de recursos públicos, o que não ocorre quando a
despesa principal (locação) está regular e a falha decorre da omissão de um item vinculado,
mas não essencial à validade jurídica daquela despesa.
Cito, a propósito, os precedentes paradigmáticos oriundos do TSE:
REspEl nº 0601593-18.2022.6.08.0000 e AREspEl nº 0601984-70.2022.6.08.0000, ambos de relatoria do
Min. André Ramos Tavares, em que, mesmo diante da ausência de notas fiscais de combustível, a Corte
reconheceu a regularidade das despesas com locação e motorista, afastando a ordem de devolução ao
Tesouro Nacional quando essas estavam devidamente comprovadas.
AREspEl nº 0600864-72.2020.6.26.0319, em que, não obstante a manutenção da desaprovação das contas
pelo TSE, foi afastada a determinação de devolução de R$ 12.325,00, também por ausência de nexo entre a
irregularidade apurada (falta de registro de combustível) e a invalidação da despesa com locação.
Aplicando-se essa orientação ao caso concreto, verifico que:
A locação do veículo foi realizada com recursos do FEFC e está devidamente formalizada, com contrato
firmado em nome da campanha;
Não há indício de simulação, sobrepreço ou de que o serviço não tenha sido prestado;
A omissão de gastos com combustível, embora represente falha relevante, não possui, neste caso, substrato
suficiente para invalidar a despesa principal (locação), cuja materialidade não foi contestada.
Nesse sentido, a solução mais adequada, à luz da jurisprudência consolidada no TSE, é a
manutenção da desaprovação das contas, dada a quebra de confiabilidade provocada pela

Num. 44539491 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
omissão, mas sem imposição de devolução dos valores relativos à locação, uma vez que
sua regularidade restou demonstrada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, acompanho o voto do Relator, para CONHECER do recurso e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a desaprovação das contas, mas afastando a
determinação de devolução de R$ 3.200,00 ao Tesouro Nacional, em consonância com o
entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral em casos análogos.
É como voto.
Des. Luiz Osório Moraes Panza
Vogal
VOTO VENCIDO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. José Rodrigo Sade.
A controvérsia cinge-se a avaliar se a locação de veículo sem o correspondente gasto registrado
com combustíveis constitui inconsistência que enseja o recolhimento do valor da respectiva
locação/cessão ao Tesouro Nacional.
O e. Relator deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 106ª Zona Eleitoral apenas para afastar a determinação de
devolução de valores ao Erário, mantendo a desaprovação das contas.
Pedindo vênia ao e. Relator, apresentou entendimento divergente, pois o recurso não merece
provimento, pelas razões a seguir expostas.
O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente na identificação de gasto
com locação de veículo automotor - no valor de R$ 3.200,00 -, realizadas com recursos do FEFC,
para o qual não foram registradas despesas com combustíveis .
A parte recorrente afirma a regularidade da despesa e que não houve má-fé, uma vez que o
veículo locado foi utilizado para deslocamentos curtos, não gerando impacto com gastos com
combustíveis. Cita jurisprudência referente a extrapolação do limite de gastos com veículo
automotor para justificar o pedido de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de devolução de

Num. 44539491 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
valores ao Tesouro Nacional.
Acerca do tema, o art. 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe sobre os gastos
com combustíveis nos seguintes termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III
-
geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.
Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal, assim
determina:
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
[...]
No caso, o contrato de locação do veículo foi firmado no CNPJ de campanha do candidato, qual
seja,
nº
56.451.183/001-16,
conforme
documento
constante
do
ID
44324145,
restando
caracterizada a despesa de campanha. Ademais, consigno que do contrato de locação firmado
não há qualquer informação de que estivesse incluso combustível, sendo, ainda, que constou da
Cláusula Quarta o seguinte:

Num. 44539491 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
Portanto, tratando-se de despesa eleitoral, não se aplica a hipótese prevista no § 6º do artigo 35
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo os gastos relativos ao veículo automotor serem
pagos com recursos de campanha, bem como ser declarada na respectiva prestação de contas,
sob pena de ensejar omissão de despesa.
A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha, podendo configurar o uso de
recursos de origem não identificada, o que compromete a regularidade do gasto com a locação
de veículo, bem como a fiscalização das contas eleitorais como um todo.
Nesse sentido, é o entendimento firmado à unanimidade de votos por esta Corte:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL.
CANDIDATO
A
SENADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DOS GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO NO GOOGLE PAGOS COM RECURSOS DO FEFC. SOBRA
FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE PARTE DAS DESPESAS COM FACEBOOK. RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL. VEÍCULO LOCADO COM RECURSOS DO FEFC SEM O
CORRESPONDENTE GASTO COM COMBUSTÍVEL. OMISSÃO DE DESPESA
COM COMBUSTÍVEL QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DA LOCAÇÃO DE
VEÍCULO E ENSEJA A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
PRECEDENTE
DESTA
CORTE.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
RECURSOS
PROVENIENTES
DO
FEFC.
MATERIAIS
DE
PROPAGANDA
CONJUNTA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CAMPANHA
DA
PRESTADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO
17, § 6º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. GASTOS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
SOMA
DAS
IRREGULARIDADES
REPRESENTA PERCENTUAL INFERIOR A 10% DOS GASTOS TOTAIS DE
CAMPANHA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
(...)
3. A omissão de despesas com combustíveis consiste em irregularidade de natureza
grave, por ser indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de
campanha, podendo configurar o uso de recursos de origem não identificada, o que
compromete a regularidade do gasto com a locação de veículo, conforme
precedente desta Corte (PCE nº 060283405, Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).
(...)
7. Possibilidade de aprovação das contas de campanha com ressalvas, eis que a
soma das irregularidades representa percentual inferior a 10% dos gastos totais de
campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas. Precedentes.
8. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Num. 44539491 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060291466, Acórdão, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 24/06/2024.)
Da fundamentação da decisão acima colacionada, denota-se que, à unanimidade de votos, em
24/06/2024, esta Corte determinou a devolução do montante gasto com locação de veículo sem a
devida demonstração de gastos com combustíveis ao Tesouro Nacional:
“Defende o candidato, com base em precedente desta Corte (REl 0600255-
39.2020.6.16.0167, j. em 30 de setembro de 2022, Rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos), que o fato de não se saber de que forma foram feitos os abastecimentos
das duas motocicletas em questão não seria motivo para que se determine a
devolução ao Tesouro de valores correspondentes à locação desses veículos, uma
vez que não haveria dúvida razoável quanto à prestação do serviço de locação de
veículo em si, tampouco em relação à forma de pagamento dessas locações.
Sucede que, em situação similar, este foi posicionamento recentemente firmado por
esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO.
DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADES
NAS
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VEÍCULO
LOCADO
SEM
O
CORRESPONDENTE GASTO COM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL EMITIDA NO
CNPJ
DE
CAMPANHA.
GASTO
DE
CAMPANHA
E
NÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
OMISSÃO
DE
GASTO.
IRREGULARIDADE
DA
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO. SOBRAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO
APRESENTAM
VALOR
E
PERCENTUAL
ELEVADOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS
(...)
3.4. A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha,
podendo configurar o uso de recursos de origem não identificada, o que
compromete a regularidade do gasto com a locação de veículo.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060283405, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).
Nesses termos, é devida a restituição do montante de R$ 2.600,00 ao Tesouro
Nacional, em decorrência da irregularidade em questão.”
Nessa perspectiva, considerando que o pagamento pelo serviço de locação de veículo foi de R$
3.200,00, realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, a
melhor solução, no meu entender, é a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44539491 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/06/2025 13:56:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060613560680200000043480658
Número do documento: 25060613560680200000043480658
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 18:08:10
Não obstante, considerando que a inconsistência representa aproximadamente 30% dos recursos
utilizados na campanha (R$ 10.834,00), mister a manutenção da desaprovação das contas.
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de
origem, que julgou desaprovadas as contas apresentadas e determinou o recolhimento de R$
3.200,00 ao Tesouro Nacional.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600185-
69.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JULMAR BORECKI VEREADOR, JULMAR BORECKI -
Advogados do(s) RECORRENTES: GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003, LEANDRO COELHO -
PR57519 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, que declara voto. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025